Tribunal: TJDFT
Processo: 0035330-97.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES VIA BACENJUD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 07/06/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (07/06/2018) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Como a ação que deu origem ao cumprimento de sentença tratava de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se, no cumprimento de sentença, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
4. Considerando que o prazo de prescrição intercorrente foi interrompido em 05/05/2020, em razão de bloqueio parcial de valores via Bacenjud, somente seria possível reconhecer a extinção da pretensão executiva a partir de 05/05/2025.
5. Nota-se, dessa forma, que o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 14/08/2023, devendo esta última ser reformada.
6. Deu-se provimento ao apelo para que o cumprimento de sentença seja retomado.